Tribunal: TJDFT
Processo: 0755206-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INVIABILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE NÃO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de "habeas corpus" impetrado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se a condição clínica do paciente justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, com imposição de medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir:
3. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar do apenado, pois não há comprovação de que seu quadro clínico seja grave ou que seu tratamento não possa ser adequadamente prestado pelo serviço de saúde do sistema prisional.
IV. Dispositivo:
4. Ordem denegada.